Tribunal: TJSP
Processo: 1000457-41.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário do apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário do apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – danos materiais e morais inexistentes – sentença mantida – recurso desprovido.